Tribunal: TJSP
Processo: 1011605-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Demora de mais de três anos para expedição de diploma de ensino superior – Danos morais configurados – Hipótese em que a autora ficou destituída de documento essencial para o completo exercício de sua profissão – Prejuízos que extrapolam meros dissabores ordinários – Precedentes do E. TJSP e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Demora de mais de três anos para expedição de diploma de ensino superior – Danos morais configurados – Hipótese em que a autora ficou destituída de documento essencial para o completo exercício de sua profissão – Prejuízos que extrapolam meros dissabores ordinários – Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada – Ônus da ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.